Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738060-29.2023.8.07.0000 PACIENTE: JULIA KETLEY ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de JÚLIA KETLEY ALVES DE SOUZA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, a qual teria deixado de examinar o pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar decretada em favor da vítima (genitora) e contra a paciente (filha) nos autos da MPU n. 0712011-33.2023.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que tanto a genitora da paciente quanto o Ministério Público manifestaram concordância com a revogação da ordem de afastamento do lar, mantendo-se as demais medidas de proibição de contato e aproximação, e que a paciente tem sido ameaçada pela genitora de acionar a Polícia Militar para que faça a sua prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, em evidente em abuso do direito, inclusive com concreta ameaça de que o fará no domingo (10-setembro-2023). Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de salvo-conduto para que, considerando as anteriores e reiteradas manifestações de desinteresse da suposta ofendida no cumprimento da medida protetiva de afastamento do lar, possa a paciente permanecer no endereço (Quadra 3, Rua G, Lote 05, Residencial Nova Planaltina, Planaltina/DF), a despeito de ainda inexistir decisão formal revogando a medida protetiva de afastamento do lar, nos termos do art. 660, § 4o, do CPP. A petição inicial foi distribuída no dia 9-setembro-2023, sábado, às 12h39. Os autos foram remetidos ao plantão judiciário de 2o grau. O Desembargador Plantonista, Des. Sérgio Rocha, no dia 9-setembro-2023, às 15h, proferiu decisão pela não admissão do pedido liminar em plantão judicial, seja em virtude da supressão de instância, seja diante da ausência de ameaça, por parte da genitora da vítima, de acionamento da Polícia Militar para a prisão da paciente no domingo (10-setembro-2023) - decisão no ID 51149309. Os autos foram distribuídos à esta relatoria nesta data. Pois bem. Em consulta aos dados do processo referência: MPU n. 0712011-33.2023.8.07.0005, verificou-se que, ainda no sábado, dia 9-setembro-2023, às 19h38, a autoridade judiciária apontada como coatora proferiu decisão na qual revogou a medida protetiva de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida CAMILA ALVES SOUZA. Confira-se o teor do “decisum” (ID 171434458 do processo referência): Trata-se de pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar, concedida no processo em epígrafe [ID. 170006893], em desfavor de Julia Ketley Alves de Souza. Aduz a parte autora que após, a segunda tentativa de intimação, restou consignada a seguinte informação da certidão do Oficial de Justiça ID. 170879182 : “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/09/2023 às 20:55, dirigi-me à QUADRA 3, RUA G, LOTE 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF, onde o INTIMEI JÚLIA KETLEY ALVES DE SOUZA acerca do inteiro teor do presente mandado. CONTUDO, não foi realizado o afastamento do lar porque a Ofendida, CAMILIA ALVES DE SOUZA, mãe da ofensora, declarou não ser necessária tal medida no momento, embora deseje vigência das demais medidas, quais sejam, a da proibição de contato e aproximação. Ela disse que irá morar no Cruzeiro por ora, em um apartamento alugado. Não declinou seu endereço lá.” Alega, ainda, a parte autora, que a ofendida ameaça acionar a Polícia Militar, inclusive nesse domingo (10/09/2023), buscando um possível flagrante de descumprimento de medida protetiva. Prosseguindo, em atendimento perante o Órgão do Ministério Público a vítima declarou [ID 171410392]: “Na oportunidade, a vítima disse que não deseja o cumprimento da ordem de afastamento do lar da filha Julia, tendo em vista que faz acordo com essa para que ela espontaneamente saia da residência no domingo dia 10/9/2023; disse que por enquanto está residindo temporariamente em outro local; que deseja a manutenção das demais medidas protetivas.” É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. A documentação apresentada no processo pelos oficiais de justiça que tentaram dar cumprimento à medida de afastamento do lar indicam a ausência da urgência no distanciamento entre as partes, além da possibilidade de perigo da filha menor da requerente, a qual ficaria sem cuidados de adulto, os quais hoje são exercidos pela própria requerida. Ademais, o Ministério Público informa que, em contato com CAMILA, esta demonstrou a perda do interesse no afastamento da filha JULIA. Diante disso, com fundamento na ID. 170879182 e na ID. 171410392, DETERMINO a REVOGAÇÃO da medida protetiva de: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida CAMILA ALVES SOUZA, i.e, deverá se afastar do logradouro situado à SH MESTRE DARMAS – GERAL MESTRE DARMAS I, QUADRA 3, RUA G, LOTE 5 – PLANALTINA/DF, concedida na Decisão de ID. 170006893, em desfavor de Julia Ketley Alves de Souza. Intimem-se as partes da presente decisão. A presente decisão tem FORÇA CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CITAÇÃO E DE ALVARÁ. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. CUMPRA-SE. Assim, em face da prolação da decisão de revogação da medida protetiva de lar, não há falar em omissão da autoridade apontada como coatora, encontrando-se prejudicado o presente “writ”, pois não mais subsiste interesse em seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator